Tribunal: TJMT
Processo: 1068387-70.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068387-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (APELADO), EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 282.004.707-68 (APELANTE), EDER AZEVEDO RAMOS - CPF: 839.792.801-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS RECONHECIMENTO JUDICIAL DA FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória
, para declarar inexistente contrato de empréstimo celebrado mediante fraude bancária, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre conta corrente, condenar a instituição financeira à restituição simples e em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme marco temporal fixado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima, impossibilidade de declaração de inexigibilidade da avença, afastamento da repetição do indébito e dos danos morais. O recurso adesivo busca a majoração da indenização extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a instituição financeira pode rediscutir a regularidade de contrato bancário fraudulento já reconhecido judicialmente em demanda anterior transitada em julgado, bem como se subsiste o dever de declarar a inexistência da relação jurídica e restituir os valores descontados após o reconhecimento da fraude; (ii) a manutenção de descontos decorrentes de contrato fraudulento após o trânsito em julgado da decisão anterior configura dano moral autônomo apto a justificar indenização; e (iii) é cabível a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a insurgência, embora contenha passagens genéricas ou dissociadas da controvérsia, impugna de forma minimamente suficiente os fundamentos centrais da sentença.

4. A coisa julgada formada em ação anterior impede a rediscussão acerca da existência da fraude bancária, da regularidade da contratação e da alegada culpa exclusiva da vítima, por se tratar de questão prejudicial definitivamente decidida.

5. A ausência de manifestação válida de vontade do consumidor compromete a validade do negócio jurídico desde a origem, impondo a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato fraudulento, com efeitos
ex tunc
.

6. A restituição anteriormente determinada em ação indenizatória possui natureza reparatória e não implica validação do contrato fraudulento nem assunção do débito pelo consumidor.

7. Os valores oriundos do empréstimo fraudulento foram integralmente transferidos a terceiros sem disponibilidade econômica efetiva pelo consumidor, inviabilizando qualquer pretensão de restituição prévia como condição para reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

8. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva; a cisão temporal fixada na sentença - restituição simples para o período anterior ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude e em dobro para o período posterior - é mantida por vedação à
reformatio in pejus
, ante a ausência de impugnação específica pelo recorrido.

9. A continuidade de descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável, após reconhecimento judicial da nulidade do contrato, configura dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar os meros dissabores cotidianos e comprometer a subsistência do consumidor.

10. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

11. A instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda ao manter ativo contrato reconhecidamente fraudulento, legitimando sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: “1. A coisa julgada que reconhece fraude bancária impede a rediscussão da regularidade do contrato fraudulento e da culpa exclusiva do consumidor em demanda posterior. 2. A manutenção de descontos decorrentes de contrato bancário fraudulento após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude, incidentes sobre verba alimentar de consumidor idoso, configura dano moral presumido. 3. A restituição indenizatória decorrente de fraude bancária não convalida contrato inexistente nem gera obrigação de assunção do débito pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 297 e n. 479, EAREsp n. 676.608/RS, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP e EAREsp n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1001509-76.2023.8.11.0028, N.U 1016288-77.2024.8.11.0003, N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, N.U 1012293-73.2023.8.11.0041, N.U 1002306-15.2024.8.11.0029, N.U 1015621-91.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luis Otávio Pereira Marques, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória
movida por
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo n. 113309019, com efeitos
ex tunc
, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no agravo de instrumento n. 1026408-57.2025.8.11.0000, e determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar qualquer cobrança vinculada à avença. Ainda, condenou o requerido: (i) à restituição simples das quantias descontadas da conta corrente do autor a esse título, no período compreendido entre agosto de 2022 e o trânsito em julgado da sentença exarada no processo n. 1032424-06.2022.8.11.0041, assim como à repetição em dobro entre tal marco e a efetiva cessação dos débitos, ambos a serem apurados em liquidação de sentença, deduzidos os montantes já restituídos ou levantados pelo demandante no curso do feito; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00; e (iii) a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 367302357).

Em suas razões, o apelante sustenta que, nos autos da ação n. 1032424-06.2022.8.11.0041, já foram ressarcidos ao recorrido não apenas os valores preexistentes em sua conta bancária, mas também aqueles oriundos do empréstimo fraudulento, circunstância que impede a declaração de inexigibilidade da avença e afasta a possibilidade de nova restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. Acrescenta que, caso assim não se entenda, incumbiria ao apelado restituir previamente a quantia recebida em decorrência da contratação para somente então pleitear a devolução das parcelas descontadas.

Aduz que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, devendo incidir a excludente de responsabilidade e, subsidiariamente, de fato de terceiro. Salienta que não concorreu para o evento danoso, inexistindo falha na prestação do serviço, de modo a romper o nexo causal e ilidir a responsabilidade civil.

Defende que o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo extrapatrimonial. Articula que atuou em conformidade com os procedimentos regulares,
enfatizando que não houve dolo e que os fatos não ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento.

Registra que não se encontram presentes os requisitos necessários à repetição do indébito, notadamente o recebimento de quantia indevida e a demonstração de erro no pagamento.

Invoca a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que não deu causa à instauração da demanda, motivo pelo qual não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao final, prequestiona a matéria suscitada no recurso e postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento. Ademais, interpôs recurso adesivo, asseverando que o valor arbitrado a título de indenização revela-se aquém da gravidade concreta da conduta e da extensão do dano suportado, impondo-se sua majoração (id. 367302359).

Afirma que aufere seus proventos por meio da conta corrente atingida, tendo sua renda mensal reiteradamente comprometida por descontos indevidos, decorrentes de contrato cuja origem fraudulenta já havia sido judicialmente reconhecida. Assinala que a persistência dessa situação ao longo do tempo, aliada à inércia da instituição financeira em cessar as cobranças, mesmo diante de inequívoca ciência da irregularidade, lhe impôs constrangimento, insegurança financeira e abalo psicológico que transcende os dissabores cotidianos.

Expõe tratar-se de dano moral autônomo, novo e continuado, diverso daquele reparado na demanda anterior, por decorrer da manutenção do pacto viciado e da continuidade dos débitos. Pondera que a conduta do apelante revela grau adicional de reprovabilidade, na medida em que, mesmo diante de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a fraude que deu origem ao contrato, persiste em negar a irregularidade, inclusive em sede recursal, postura que extrapola o exercício regular do direito de defesa e se mostra incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Assim, requer a majoração do
quantum
indenizatório para patamar não inferior a R$ 20.000,00, ou outro que se entenda adequado, em consonância com as circunstâncias do caso concreto, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado vindica que o recurso não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a insurgência não impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, insiste na rediscussão da fraude já reconhecida judicialmente e contém alegações genéricas ou dissociadas da controvérsia dos autos.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, embora o recurso contenha, de fato, trechos manifestamente alheios à realidade fática do processo, com passagens em que o apelante discorre sobre supostos lançamentos em cartão de crédito, saques na função débito e valores em envelope, matérias que não guardam qualquer relação com o objeto desta lide, tais impropriedades não comprometem, por si sós, a observância do preceito em questão, porquanto a peça recursal, considerada em seu conjunto, expõe de modo satisfatório os fundamentos da irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar.

Deveras, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar em apreço.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória

em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, pretendendo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo n. 113309019, com efeitos
ex tunc
, afastando-se qualquer obrigação de pagamento a ele vinculada, sob o fundamento de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, já reconhecida judicialmente no processo n. 1032424-06.2022.8.11.0041, transitado em julgado. Além disso, pleiteia a condenação do réu à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta e, de forma subsidiária, à restituição simples, e ao pagamento de indenização por danos morais autônomos e continuados, decorrentes da manutenção indevida das cobranças mensais, e dos ônus de sucumbência (id. 367301856).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da demanda,
nos seguintes termos:

“(...)
Da coisa julgada e seus efeitos sobre o presente feito

Aspecto de fundamental importância para o deslinde da presente demanda reside na análise dos efeitos da coisa julgada formada nos autos do processo n. 1032424-06.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Cuiabá.

Naqueles autos, foi judicialmente reconhecido, por sentença transitada em julgado, que o autor foi vitima de fraude bancaria perpetrada por terceiros mediante golpe de
phishing
, tendo a instituição financeira sido condenada ao pagamento de R$ 115.508,05 a titulo de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, totalizando R$ 130.508,05.

Vejamos:

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta por João Bosco Maiolino de Mendonça em face de Banco do Brasil S/A, para condená-lo a restituir o valor total de R$ 115.508,05 (cento e quinze mil quinhentos e oito reais e cinco centavos) a título de danos materiais, com juros de mora o importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e ao pagamento R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês a partir do evento danoso conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

A sentença condenatória reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço bancário, a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Sumula 479 do STJ, e a inexistência de culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência dos eventos danosos.

Ocorre que, embora a sentença do processo anterior tenha reconhecido a fraude e condenado o banco a reparação dos danos, não houve pedido especifico para declaração de inexistência do contrato de empréstimo n. 113309019, que constituiu apenas um dos instrumentos utilizados pelos fraudadores para consumar o golpe.

Desse modo, o contrato fraudulento permaneceu formalmente ativo no sistema da instituição financeira, gerando descontos mensais automáticos na conta corrente do autor.

Por outro lado, a presente demanda possui objeto distinto da anterior, conforme bem assinalou o Desembargador Relator no Agravo de Instrumento n. 1026408-57.2025.8.11.0000. Enquanto a ação precedente se limitou a devolução do valor subtraído mediante a fraude e a indenização por danos morais, a presente visa a declaração formal de inexistência da relação jurídica contratual, a cessação dos descontos mensais fundados em obrigação reconhecidamente nula, e a repetição dos valores indevidamente descontados após o reconhecimento judicial da fraude.

O que importa destacar, porém, é que a coisa julgada formada no processo anterior produz efeitos diretos e incontornáveis sobre a presente lide. O reconhecimento judicial definitivo de que o contrato de empréstimo n. 113309019 decorreu de fraude bancária constitui questão prejudicial já decidida com autoridade de coisa julgada, nos termos do art. 503, par. 1o, do CPC, não podendo ser novamente discutida nestes autos.

Trata-se de eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão das questões deduzidas ou dedutíveis que constituíram fundamento necessário da decisão anterior, haja vista que ficou claro na sentença indenizatória que a Juíza entendeu que o banco
não se desincumbiu do ônus que lhe competia no sentido de comprovação de que não houve fraude na contratação de empréstimo e transações bancárias contestadas pelo autor
.

Cumpre registrar, ademais, que a defesa apresentada pelo Banco do Brasil nestes autos revela-se substancialmente intempestiva e juridicamente ineficaz no que tange ao núcleo da controvérsia.

Isso porque a instituição financeira, em sua contestação (ID 212669004), sustentou a regularidade da contratação, a culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de falha na prestação do serviço que são teses que dizem respeito exclusivamente à questão da fraude bancária, matéria já decidida com autoridade de coisa julgada no processo nº 1032424-06.2022.8.11.0041.

Tais argumentos, notadamente a alegação de que as transações foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível, a invocação da excludente por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e a negativa de falha no serviço, constituem matéria que deveria ter sido impugnada oportunamente pela via recursal naqueles autos. Não o tendo feito, ou tendo sido vencida em suas razões recursais, a instituição financeira não pode, após o trânsito em julgado, rediscutir os mesmos fundamentos em processo diverso, sob pena de ofensa direta à coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC).

Desse modo, as teses defensivas relativas à regularidade da contratação e à culpa do consumidor encontram-se fulminadas pela preclusão decorrente da coisa julgada, ficando ao exame de mérito apenas as questões efetivamente novas deduzidas nesta demanda, ou seja, a declaração formal de inexistência do contrato, a repetição dos valores descontados após o reconhecimento da fraude e os danos morais decorrentes da conduta autônoma e posterior do banco.

Do mérito

Estabelecida a premissa de que a fraude bancaria foi definitivamente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo n. 113309019.

Observa-se que o contrato em questão foi celebrado por terceiro estelionatário que se passou por funcionário da instituição financeira e obteve acesso indevido ao aplicativo de conta corrente do autor, realizando a contratação do empréstimo pessoal na modalidade Credito Direto ao Consumidor sem qualquer manifestação de vontade valida do titular da conta. A ausência de consentimento livre e esclarecido do autor na celebração do negocio jurídico configura vicio insanável que compromete a validade do contrato desde a sua origem.

Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negocio jurídico requer agente capaz, objeto licito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso vertente, inexistiu manifestação de vontade valida do autor, requisito essencial a formação do negocio jurídico, o que configura nulidade absoluta do contrato, nos termos do art. 166, V, do Código Civil, por violação de norma cogente.

Nesse caso, a Sumula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancarias. A fraude perpetrada por estelionatário que se passa por funcionário da instituição e obtém acesso a dados do correntista configura, inequivocamente, fortuito interno, inserido no risco da atividade bancaria.

Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo n. 113309019, com efeitos
ex tunc
, isto e, desde a sua celebração fraudulenta.

Da repetição do indébito

Reconhecida a inexistência da relação jurídica contratual, os valores descontados da conta corrente do autor a título de parcelas do empréstimo fraudulento configuram cobrança indevida, ensejando o dever de restituição.

O autor pleiteia a repetição em dobro dos valores, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O pedido merece acolhimento parcial, impondo-se, todavia, a necessária cisão temporal para fins de definição da modalidade de restituição, conforme passo a fundamentar.

No intervalo compreendido entre o início dos descontos (agosto de 2022) e o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 1032424-06.2022.8.11.0041, a questão relativa à ocorrência da fraude bancária ainda se encontrava
sub judice
. Naquele período, a instituição financeira mantinha defesa ativa sustentando a regularidade da contratação, tendo inclusive interposto recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim, enquanto pendente de definição judicial a existência ou não da fraude, a manutenção dos descontos pela instituição financeira, embora posteriormente reconhecida como indevida, encontrava respaldo em interpretação defensiva que não se revelava, naquele momento, desprovida de qualquer fundamento jurídico. A controvérsia quanto à legitimidade da cobrança ainda não havia sido definitivamente resolvida, circunstância que configura o chamado engano justificável a que se refere a parte final do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse contexto, os valores descontados nesse primeiro período (agosto de 2022 até o trânsito em julgado da sentença do processo nº 1032424-06.2022.8.11.0041) devem ser restituídos de forma simples, sem a duplicação prevista no dispositivo consumerista, uma vez que a instituição financeira ainda podia, em tese, sustentar a legitimidade da obrigação contratual à luz da controvérsia judicial em curso.

Situação diametralmente diversa se configura em relação aos descontos efetuados após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude bancária e condenou a instituição financeira à reparação integral dos danos.

A partir desse marco temporal, a questão da fraude deixou de ser matéria controvertida e passou a ostentar a autoridade da coisa julgada material.

A instituição financeira, que já havia sido condenada e que procedeu ao cumprimento integral da obrigação pecuniária (pagamento de R$ 192.858,97), não podia ignorar que o contrato de empréstimo nº 113309019 decorria de operação fraudulenta judicialmente reconhecida. A manutenção ativa do contrato e a continuidade dos descontos automáticos, em patente desconsideração ao provimento jurisdicional definitivo, revelam conduta que extrapola de forma inequívoca o mero engano justificável.

Nesse contexto, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, segundo a qual a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, bastando que não se trate de engano justificável.

O recebimento dos valores indevidos mesmo após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude evidencia a violação ao dever de boa-fé objetiva e demonstra a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira. Trata-se de negligência qualificada, pois a instituição, mesmo ciente da fraude reconhecida judicialmente, não adotou providência alguma para cessar os efeitos do contrato nulo, perpetuando cobrança sabidamente indevida.

Assim, acolho o pedido de repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exclusivamente em relação aos valores descontados após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo nº 1032424-06.2022.8.11.0041.

Os valores a serem restituídos, tanto em forma simples (primeiro período) quanto em dobro (segundo período), devem ser apurados em liquidação de sentença, abrangendo todos os descontos mensais efetivados na conta corrente do autor a título de parcelas do contrato de empréstimo nº 113309019, deduzidos eventuais valores já restituídos ou levantados pelo autor no curso do processo (ID 212859189).

Dos danos morais

E certo que o processo anterior já condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a titulo de danos morais decorrentes da fraude bancaria em si. Todavia, o dano moral ora pleiteado possui fundamento fático distinto, relacionado não a fraude originária, mas a conduta posterior e autônoma do banco de manter ativo o contrato fraudulento e continuar efetuando descontos indevidos na conta corrente do autor, mesmo após o reconhecimento judicial definitivo da fraude.

Trata-se de ilícito civil autônomo, configurado pela manutenção de cobranças decorrentes de contrato nulo por período superior a dois anos após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a fraude.

Essa conduta reiterada e prolongada não configura mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, mas verdadeira ofensa a dignidade do consumidor hipervulnerável, submetido a constante aflição patrimonial e psicológica decorrente do comprometimento substancial de sua renda alimentar.

O dano moral, nessa hipótese, e presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação especifica do abalo psíquico, na medida em que a manutenção de descontos indevidos sobre parcela significativa da renda de pessoa idosa, por si só, gera angustia, insegurança e sofrimento que transcendem o mero dissabor.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza e a extensão do dano, as condições pessoais da vitima (pessoa idosa, aposentada, hipervulnerável), a capacidade econômica do ofensor (instituição financeira de grande porte), a gravidade da conduta (manutenção de cobranças indevidas após reconhecimento judicial da fraude) e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, de modo a desestimular a reiteração de condutas similares.

Considerando essas circunstâncias, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e suficiente para exercer função dissuasória sobre a conduta da instituição financeira.

No tocante aos encargos incidentes sobre as condenações, impõe-se a observância do regramento introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como parâmetro legal para os juros moratórios das obrigações civis, bem como disciplinou a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma.

A aplicação desses parâmetros observa a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 99 e 112, bem como no REsp 1.795.982/SP (Corte Especial, j. 21/08/2024) e no AgInt no AREsp 2.059.743/RJ (4ª Turma, Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/02/2025), segundo os quais a SELIC, por englobar simultaneamente juros moratórios e correção monetária, não pode ser cumulada com qualquer outro índice de atualização, sob pena de configuração de bis in idem.

Nos períodos em que os termos iniciais de juros de mora e correção monetária não coincidem, ou seja, quando incide apenas um dos encargos, a jurisprudência do STJ orienta a aplicação da SELIC deduzida do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor. Caso a taxa legal resulte negativa em determinado período, será considerada igual a zero, conforme dispõe o art. 406, §3º, do Código Civil.

Assim, os encargos incidentes sobre cada parcela condenatória devem observar a seguinte sistemática:

Quanto à repetição simples do indébito (período anterior ao trânsito em julgado): (i) correção monetária pelo IPCA, desde cada desconto indevido, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil; (ii) juros de mora, a partir da citação válida, pela taxa legal prevista no art. 406, caput e §§1º e 3º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, observado que, no período em que ambos os encargos incidirem simultaneamente, aplica-se a SELIC como índice único, vedada qualquer cumulação, e que, caso a taxa legal resulte negativa, será considerada igual a zero.

Quanto à repetição em dobro do indébito (período posterior ao trânsito em julgado): (i) correção monetária pelo IPCA, desde cada desconto indevido, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil; (ii) juros de mora, a partir da citação válida, pela taxa legal prevista no art. 406, caput e §§1º e 3º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, com a mesma ressalva quanto à vedação de cumulação e à taxa negativa.

Quanto à indenização por danos morais: (i) correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ); (ii) juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), pela taxa legal prevista no art. 406, caput e §§1º e 3º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, observando-se que, a partir da data em que ambos os encargos passarem a incidir concomitantemente, aplica-se a SELIC como índice único, vedada qualquer cumulação, e que, caso a taxa legal resulte negativa, será considerada igual a zero.

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Joao Bosco Maiolino de Mendonca em face de Banco do Brasil S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Codigo de Processo Civil, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo n. 113309019, com efeitos
ex tunc
, confirmando a tutela de urgência concedida em sede de Agravo de Instrumento n. 1026408-57.2025.8.11.0000, tornando-a definitiva, devendo a instituição financeira abster-se de efetuar qualquer cobrança vinculada ao referido contrato.

Condeno a parte requerida à restituição simples de todos os valores descontados da conta corrente do autor a título de parcelas do contrato de empréstimo nº 113309019, no período compreendido entre agosto de 2022 e o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo nº 1032424-06.2022.8.11.0041, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação, pela taxa legal prevista no art. 406, caput e §§1º e 3º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, aplicando-se a SELIC como índice único a partir do momento em que ambos os encargos passarem a incidir concomitantemente, vedada qualquer cumulação.

Condeno a parte requerida à repetição em dobro de todos os valores descontados da conta corrente do autor a título de parcelas do contrato de empréstimo nº 113309019, no período compreendido entre o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo nº 1032424-06.2022.8.11.0041 e a efetiva cessação dos descontos, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação, pela taxa legal prevista no art. 406, caput e §§1º e 3º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, aplicando-se a SELIC como índice único a partir do momento em que ambos os encargos passarem a incidir concomitantemente, vedada qualquer cumulação.

Ressalto que da quantia apurada, deverão ser deduzidos os montantes já restituídos ou levantados pelo autor no curso deste processo (ID 212859189).

Condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), pela taxa legal prevista no art. 406, caput e §§1º e 3º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA, aplicando-se a SELIC como índice único a partir do momento em que ambos os encargos passarem a incidir concomitantemente, vedada qualquer cumulação, observado que, caso a taxa legal resulte negativa em determinado período, será considerada igual a zero.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 367302355).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que a demanda seja julgada improcedente. O apelado, por sua vez, manejou recurso adesivo, visando à majoração da indenização por danos morais para, ao menos, R$ 20.000,00, ou outro valor que se repute adequado.

Pois bem.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

De início, cumpre mencionar que os contratos bancários inserem-se no âmbito das relações de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, para a adequada resolução da controvérsia, se faz necessário delimitar o objeto da presente demanda em relação ao que foi decidido no processo n. 1032424-06.2022.8.11.0041.

Naquele feito, a fraude que originou o contrato n. 113309019 foi reconhecida com trânsito em julgado, e o banco foi condenado à reparação integral dos danos dela decorrentes, obrigação integralmente satisfeita em abril de 2024. O que se examina nos presentes autos, portanto, é a conduta subsequente da instituição financeira, consistente na manutenção do negócio formalmente ativo em seus sistemas e na continuidade dos descontos automáticos de R$ 1.735,79 mensais na conta corrente do apelado, comprometendo aproximadamente 39% de seus proventos líquidos, mesmo após o reconhecimento judicial da irregularidade.

Com efeito, a fraude originária praticada por terceiros foi definitivamente enfrentada na demanda antecedente, encontrando-se acobertada pela autoridade da coisa julgada, razão pela qual não se mostram passíveis de rediscussão as teses atinentes à regularidade da contratação, à culpa exclusiva do consumidor e ao fato de terceiro.

Ressalte-se que, ainda que se admitisse a reapreciação da fraude originária, a responsabilidade da instituição financeira subsistiria, pois a atuação de terceiros em operações de crédito bancário configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, a teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo-lhe vedado transferir ao consumidor os ônus decorrentes de falhas em seus próprios mecanismos de segurança.

Estabelecida essa premissa, vale destacar que o principal argumento recursal consiste em sustentar que, na demanda anterior, o apelado recebeu não apenas a restituição dos valores preexistentes em sua conta bancária, mas também o montante correspondente ao empréstimo fraudulento, o que impediria a declaração de inexigibilidade da avença ou exigiria prévio ressarcimento da quantia recebida como condição para a pretensão.

A insurgência não prospera. Os extratos de conta corrente acostados à petição inicial evidenciam que os recursos do empréstimo foram creditados na conta do apelado e, no mesmo dia, integralmente transferidos por operações TED para terceiro, sem que o consumidor jamais tivesse disponibilidade sobre eles.

Nesse sentir, a recomposição patrimonial imposta na ação anterior tinha natureza reparatória, buscando restituir o patrimônio lesado pela fraude, não validar o negócio que lhe serviu de instrumento. Por certo, ressarcimento e assunção de débito são institutos de natureza absolutamente distinta, e equipará-los, como pretende o apelante, implicaria extrair exigibilidade contratual de avença cuja invalidade já foi judicialmente reconhecida, esvaziando os efeitos da própria coisa julgada.

Logo, a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato n. 113309019 é consequência necessária, pois ausente a manifestação válida de vontade do contratante em qualquer etapa da negociação, o defeito de origem é insanável e opera retroativamente, não se convalidando pelo decurso do tempo nem por qualquer conduta posterior.

Pelas mesmas razões, tampouco se sustenta a pretensão de restituição da quantia equivalente ao empréstimo, sendo certo que a exigência seria materialmente inviável, já que tais recursos foram imediatamente desviados para conta de terceiro, sem qualquer proveito econômico efetivo ao apelado.

No que concerne à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do CDC assegura ao consumidor cobrado indevidamente o direito à devolução em dobro do que pagou em excesso.

Aliás, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1001509-76.2023.8.11.0028, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 24/09/2024).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no dispositivo em comento deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, recaindo sobre o fornecedor o ônus de demonstrá-lo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ao estabelecer que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para cobranças posteriores à data de publicação daquele acórdão.

No caso em exame, os descontos impugnados tiveram início em agosto de 2022, data posterior ao marco de modulação fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição em dobro se revela admissível.

Nessa perspectiva, a cisão temporal estabelecida na sentença deve ser mantida. Embora, à luz do entendimento aqui adotado, se possa questionar se o apelante logrou efetivamente demonstrar o engano justificável mesmo no primeiro período - o que, em tese, autorizaria a restituição em dobro desde o início dos descontos -, a matéria não comporta reforma, na medida em que o recorrido não impugnou a restituição simples em seu recurso adesivo, sendo vedada
a reformatio in pejus
. Assim, as deduções realizadas entre agosto de 2022 e o trânsito em julgado do processo n. 1032424-06.2022.8.11.0041 sujeitam-se à restituição simples, e as posteriores àquele marco, à restituição em dobro, nos termos do
decisum
objurgado.

Quanto ao dano extrapatrimonial, a sentença acertadamente distinguiu o ilícito ora examinado daquele reparado na ação anterior.

Deveras, o dano moral previamente indenizado decorreu da fraude originária e de seus efeitos imediatos; o que se aprecia agora é lesão autônoma e continuada, decorrente da conduta posterior do apelante que, ciente da invalidade do negócio jurídico, manteve-o ativo e prosseguiu descontando parcelas mensais dos proventos do consumidor, pessoa idosa e aposentada, inserida na categoria de hipervulnerável.

Essa conduta reiterada impôs ao apelado

o comprometimento sistemático de parcela expressiva de sua renda alimentar, em decorrência de negócio cuja nulidade a instituição financeira tinha plena ciência, ultrapassando a esfera dos dissabores ordinários. O dano moral é, nessa hipótese, presumido, porquanto a natureza da lesão, sua duração e seu impacto concreto na vida de quem depende dos proventos para a subsistência autorizam essa conclusão, dispensando prova específica do abalo.

A propósito:

“(...) Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido, por afetarem a dignidade e a subsistência do consumidor. (...)”.
(TJMT, N.U 1016288-77.2024.8.11.0003, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026).

“(...) A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. (...)”.
(TJMT, N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026).

“(...) A fraude integra o risco da atividade bancária, configurando fortuito interno e não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. (...)”.
(TJMT, N.U 1012293-73.2023.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026).

Outrossim, a pretensão de afastar a condenação nos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade não encontra amparo. O ajuizamento da demanda decorreu diretamente da omissão do recorrente que, mesmo após o reconhecimento judicial da fraude, deixou de adotar as providências necessárias à extinção dos efeitos do contrato nulo, devendo, portanto, suportar os encargos dele decorrentes.

Ainda, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

- DO RECURSO ADESIVO DE JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA

O recurso adesivo limita-se a impugnar o
quantum
arbitrado a título de danos morais, pugnando pela majoração do valor de R$ 8.000,00 para patamar não inferior a R$ 20.000,00. A pretensão não merece guarida.

Efetivamente, o valor arbitrado na sentença revela-se proporcional e razoável à extensão do dano, à condição de hipossuficiência do apelado e ao caráter simultaneamente compensatório e pedagógico da medida. A quantia é suficiente para recompor o abalo suportado e desestimular a reiteração de condutas que comprometam a integridade financeira do consumidor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante disso, a majoração pretendida não encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto nem nos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, senão vejamos:

“(...) O dano moral decorre da subtração das economias e de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, ultrapassando mero dissabor, e o valor de R$ 8.000,00 atende à razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, em harmonia com a jurisprudência citada. (...)”.
(TJMT, N.U 1002306-15.2024.8.11.0029, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026).

“(...) A prática abusiva de realizar descontos não autorizados em conta corrente gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade do consumidor.

O valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. (...)”.
(TJMT, N.U 1015621-91.2024.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/07/2025, publicado no DJE 15/07/2025).

Dessa forma, inexistindo peculiaridade concreta apta a justificar a excepcional intervenção desta instância revisora, impõe-se a manutenção da indenização fixada na origem.

- DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, e
conheço do recurso adesivo proposto por
JOÃO BOSCO MAIOLINO DE MENDONÇA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da instituição financeira em honorários advocatícios, de 10% para 15%.

Sem honorários recursais quanto ao apelado, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026